Tribunal: TJDFT
Processo: 0024221-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Quanto ao pedido do advogado ANTONIO DE ARAUJO TORRES, (Id 8866457), pondero que eventual pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Ressalto que pedido de retificação do precatório, a fim de ser destacado o valor dos honorários contratuais deverá ser apresentado perante o Juízo da Execução. Em conclusão, em relação ao pedido de ID 8866457, não há se falar em habilitação, tendo em vista que o advogado não é parte no presente precatório, logo indefiro o pleito. Lado outro, deverá ser feito apenas o cadastro do causídico no sistema eletrônico, como advogado. Aguarde-se o pagamento do precatório na ordem legal. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto